Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-10.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000797-10.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IRAMES MARTINS DA SILVA - CPF: 554.815.076-68 (APELADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), IRAIS MARTINS DA SILVA LIMA - CPF: 469.806.521-68 (APELADO), IRINEIA MARTINS DA SILVA - CPF: 664.450.511-20 (APELADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (APELANTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF - CPF: 301.844.098-61 (ASSISTENTE), CECILIA F. DOS SANTOS (ASSISTENTE), Pablo Roberto Segovia Jurado (ASSISTENTE), Otávio Eduardo Fonzar (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ÓBITO APÓS CIRURGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA NEXO CAUSAL CONDUTA E RESULTADO DANOSO – A SUSPENSÃO DO CRM DO MÉDICO RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO NÃO INFLUENCIOU O RESULTADO - RECURSOS PROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA.

Em que pese seja inegável os aborrecimentos suportados pelos apelados, ante a morte de um ente querido, não há nos autos provas de que o óbito da paciente tenha sido em decorrência de um erro ou negligencia médica na cirurgia realizada, pelo contrario.

A obrigação de indenização por erro médico exige a comprovação de ter ocorrido imperícia, negligência ou imprudência, além do nexo de causalidade entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente. O fato do médico responsável pela cirurgia ter tido a sua revalidação nacional do diploma de médico cassada em 2015 pela Universidade Estadual do Ceará, e posteriormente em 2018 ter seu registro suspenso junto ao CRM, não influenciou no resultado danoso, não havendo que se falar em nexo causal no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL E DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra sentença proferida na Ação de Indenização, movida por IRAMES MARTINS DA SILVA, IRAIS MARTINS LIMA E IRINEIA MARTINS DA SILVA em desfavor dos apelantes, em que o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor dos autores, a título de indenização por dano moral, e R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), em favor dos autores, a título de indenização por dano material.

Nas razões de recurso, o apelante FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL aduz que houve cerceamento de defesa no caso dos autos, ante o magistrado não ter oportunizado a produção de prova pericial, e por isso requer a anulação da decisão combatida, e o retorno dos autos para regular instrução.

No mérito alega que, o médico responsável pela cirurgia da paciente que veio a óbito detinha registro junto ao CRM quando da realização do procedimento, e que o ato administrativo de suspensão do registro médico ainda vem sendo discutido judicialmente, não sendo definitivo.

Assevera por fim que não restou reconhecido no caso nexo de causalidade, isso por que o resultado morte não se deu por culpa do médico, mesmo que se trata-se de um médico não habilitado. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O Município de Pontos e Lacerda utilizou os mesmos argumentos para requerer a reforma da sentença com o improcedência dos pedidos iniciais ou subsidiariamente reduzir o valor arbitrado na sentença a titulo de indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL E DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, contra sentença proferida na Ação de Indenização, movida por IRAMES MARTINS DA SILVA, IRAIS MARTINS LIMA E IRINEIA MARTINS DA SILVA em desfavor dos apelantes, em que o juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor dos autores, a título de indenização por dano moral, e R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), em favor dos autores, a título de indenização por dano material.

Pois bem.

Na origem, a ação indenizatória foi manejada pelos ora apelados, contra FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

Narram os autores que são filhos de Esther Martins da Silva e que, em 17 de setembro de 2017, esta necessitou se submeter a atendimento médico na sede do hospital requerido (Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural).

Descrevem que tomaram conhecimento no ano seguinte que a pessoa que se identificou como médico (Ualas Teixeira Hermidorff – CRM/MT 7901) que atendeu a paciente e realizou o procedimento cirúrgico na Sra. Ester Martins da Silva falsificou documentos para obter idoneamente diploma de médico.

Alegando ainda que, ao buscarem maiores informações sobre o médico, constatou-se que a Revalidação Nacional do Diploma de Médico obtida pelo mesmo havia sido REVOGADA pela Universidade Estadual do Ceará – UECE em 18 de dezembro de 2015, em razão de não existir qualquer informação de referida pessoa na Universidad Técnica Privada Cosmos.

Sustentam que Esther Martins da Silva faleceu em 18 de setembro de 2017, em decorrência de erro médico.

Afirmam que em virtude do infortúnio, experimentaram danos materiais e morais, motivo pelo qual pugnam pela condenação dos requeridos ao ressarcimento.

A sentença apelada julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento dos danos morais e materiais em favor dos requerentes.

Da sentença os requeridos apelam, sendo que ambos os recursos se insurgem sobre os mesmos elementos, e por isso serão analisados conjuntamente.

Primeiramente, no que se refere ao alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial nos autos, não prospera, considerando que não foi requerida a realização de pericial judicial na instrução probatória dos autos, precluindo assim tal oportunidade.

Passamos a analise do mérito recursal.

Sem delongas, em que pese seja inegável os aborrecimentos suportados pelos apelados, ante a morte de um ente querido, não há nos autos provas de que o óbito da paciente tenha sido em decorrência de um erro médico na cirurgia realizada, pelo contrario.

Colhe-se parte da sentença, onde descrevem parte dos depoimentos colhidos em audiência instrutória realizada dia 14/05/2019 - (ID. 214243053):

“[...]
No campo das provas orais, o depoimento pessoal da representante do hospital, Sra. CLAUDENICE LUIZA LIMA, reafirmou que a falecida chegou ao hospital com a necessidade de uma intervenção cirúrgica, posteriormente realizada por UALAS TEIXEIRA HERMIDOFF. Elucidou que UALAS era contratado como cirurgião pelo próprio hospital. Esclareceu, ainda, que a cirurgia foi realizada nas dependências do hospital. Respondeu que a paciente teve uma embolia pós cirurgia, na madrugada do mesmo dia e o óbito se deu no hospital. Alega que o hospital não tinha conhecimento da existência de uma irregularidade no registro do CRM, uma vez que a consulta informou a aptidão do profissional. A contratação de UALAS se deu no início do ano de 2017.

CISSA AMARAL GUERREIRO E ANDRADE, testemunha e enfermeira, apesar de não ter participado do atendimento, soube que a cirurgia ocorreu dentro da normalidade. Relatou que as técnicas e enfermeiras que atenderam após a cirurgia informaram que os sinais vitais e condições de saúde estavam, também, dentro da normalidade. Afirma que o caso da paciente só comportava cirurgia - hérnia epigástrica encarcerada. Desconhece que a causa da morte tenha sido embolia pulmonar e acredita que houve uma parada cardiorrespiratória. Respondeu que após qualquer procedimento cirúrgico pode ocorrer embolia pulmonar. Desacredita que a troca do profissional que realizou a cirurgia mudaria o resultado. Afirma que os pacientes elogiam o cirurgião.
[...]”

A certidão de óbito, ID. 13416945, consta a informação de que a “causa da morte - embolia pulmonar pós operatório”.

Percebe-se pela leitura da sentença atacada que a cirurgia ocorreu dentro da normalidade, mesmo que posteriormente a paciente tenha vindo a óbito.

Sendo que o Juiz de primeiro grau aparentemente julgou procedente a ação por considerar que a cirurgia realizada pelo profissional sem a qualificação necessária influenciou diretamente na morte da senhora ESTER MARTINS DA SILVA.

Vejamos outro trecho da sentença onde restou caracterizado o nexo de causalidade pela cirurgia ter ocorrido sob responsabilidade de médico sem qualificação necessária e não por erro ou negligencia médica:

“[...]
Assim, entendo que o nexo de causalidade é evidente, pela prática do ato ilícito efetivado pelo agente que realizou um procedimento cirúrgico que culminou na morte da paciente, sem que tivesse a qualificação profissional necessária para tanto, o que implica a responsabilidade civil dos réus.

Não há dúvida que os réus falharam no dever de fiscalização, visto que é inadmissível que um profissional que não atende às qualificações legais necessárias realize procedimentos de qualquer natureza na população.

É patente que a situação poderia ter sido evitada se o profissional não tivesse sido contratado e realizado a cirurgia na paciente.
[...]”

Sabe-se que o Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Por outro lado, a responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

Ocorre que, conforme acima exposto, no caso, inexistiu qualquer intercorrência durante a realização da cirurgia, a ensejar a narrativa dos recorridos de um suposto erro médico/imperícia.

O que implica dizer que o fato do médico responsável pela cirurgia ter tido a sua revalidação nacional do diploma de médico cassada em 2015 pela Universidade Estadual do Ceará, e posteriormente em 2018 ter seu registro suspenso junto ao CRM, não influenciou no resultado danoso, não havendo que se falar em nexo causal no caso.

Cumpre salientar ainda que, o procedimento cirúrgico foi realizado no ano de 2017, e o hospital municipal não tinha conhecimento da revogação e muito menos da suspensão do registro do médico servidor, até porque essa veio a ocorrer no ano seguinte – 2018.

Portanto, mesmo que o médico da requerida tenha sido condenado administrativamente com a suspensão do seu registro profissional, através de processo junto ao conselho regional de medicina no ano de 2018, tendo em vista notícia de que a Universidade Estadual do Ceará, através da resolução n. 3910/2015 CEPE, teria revogado e cassado a Revalidação Nacional do Diploma do médico, no entanto, o cerne da discussão, diz respeito apenas à ocorrência da responsabilização pelos danos materiais e morais, e não
ficou efetivamente demonstrado o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Assim, ainda que os autores tenham sofrido angustia e grande tristeza com o resultado morte da cirurgia da mãe, não há como afirmar que tal resultado tenha se dado por erro ou negligencia do médico do Município que realizou o procedimento na paciente, restando ausente um dos requisitos de responsabilização, o liame entre a conduta e o dano suportado pelos apelados.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO a ambos os recursos para retificar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, no entanto, mantenho a exigibilidade suspensa considerando os apelados serem beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024